Tribunal: STF
Processo: RE 75103
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-03
Data de publicação: 1972-11-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILICITO - INAPLICAÇÃO DA CORREÇÃO
MONETÁRIA, POR INOCORRER DANO DE NATUREZA PESSOAL - PRECEDENTES NA
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PROVIDO, A FIM DE SER CANCELADA A CORREÇÃO MONETÁRIA.